Tribunal: TJMT
Processo: 1018489-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018489-27.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIRO DIAS PEREIRA e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Carta Precatória n.o 1826-29.2012.8.11.0044, oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 13320-68.1999.8.11.0003 - da Comarca de Rondonópolis, rejeitou a impugnação apresentada pelos Executados/Agravantes e, por consequência, homologou o laudo pericial de ID 26749974..
Inconformados, os Agravantes alegam que “o débito em litígio se trata, em tese, de juros vencidos de dívida securitizada, razão pela qual se denota a ilegitimidade ativa “ad causam” do exequente-agravado Banco Bradesco S.A.”.
Ressaltam que é nula a citação do terceiro Executado/Agravante Jaime Dias Pereira Filho, uma vez que não houve o esgotamento das vias normais para obtenção do seu endereço antes da citação por edital.
Aduzem que há grande discrepância entre as três avaliações promovidas pelos auxiliares da justiça, sobretudo ao compará-las com o laudo técnico apresentado pelos Executados/Agravantes.
Asseveram que as avaliações feitas pelos auxiliares da Justiça estão equivocadas, pois as primeiras foram elaboradas por Oficial de Justiça, profissional desprovido de conhecimento técnico específico, e o segundo por economistas que vivem em localidade diversa e que não conhecem as particularidades do interior do Estado de Mato Grosso.
Com esses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do decisum a fim de que seja suspensa a hasta pública e, por consequência, determinada nova avaliação a ser elaborada por profissional tecnicamente habilitado e que tenha ciência das especificidades do mercado rural imobiliário do interior de Mato Grosso.
O pedido liminar foi indeferido (ID 27299982).
Sem contrarrazões, haja vista que o Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação.
Posteriormente, o Agravante Jairo Dias Pereira peticionou pleiteando a concessão da tutela de urgência para suspensão da praça do imóvel rural designada para 17/11/2020, o que foi deferido, conforme decisão de ID 66598499.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, posto que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático e de plano.
Conforme relatado, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada e, consequentemente, seja reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam do banco Agravado, a nulidade da citação edilícia do terceiro Executado/Agravante Jaime Dias Pereira Filho, bem como perícia avaliatória para a quantificação efetiva do imóvel rural penhorado.
Em que pesem às alegações dos Recorrentes acerca da ilegitimidade ativa ad causam do banco Agravado e da nulidade da citação editalícia do terceiro Executado/Agravante Jaime Dias Pereira Filho, necessário lembrar que o Agravo de Instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Tais matérias não foram objeto da decisão recorrida, ou seja, não fazem parte da matéria trazida ao exame obrigatório daCâmara julgadora.
Em outras palavras, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública, pois estaria suprimindo a instância inferior, subtraindo a apreciação do juiz de primeiro grau e burlando o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz a quo não proferiu decisão sobre parte das questões debatidas no Agravo de Instrumento.
Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição”. [...]” (TJMT. RAI n.o 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADA EM FACE DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação de impenhorabilidade do bem não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJDF. 07150831920188070000 DF 0715083-19.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. (TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).
[...] AVENTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO SOB ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU DE TERCEIROS OS DIREITOS DE USO DE LINHA OU AÇÕES DA COMPANHIA - MATÉRIA QUE NÃO FIGURA COMO OBJETO DE ANÁLISE PELO "DECISUM" AGRAVADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA A OBSTAR O EXAME DA TESE PELO JUÍZO "AD QUEM", AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR À AFERIÇÃO DO ACERTO DO PROVIMENTO JUDICIAL EMANADO - NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO CAPÍTULO. O agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade ativa "ad causam" figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo "ad quem", sob pena de supressão de instância. [...]. (TJSC. Agravo de Instrumento n. 4014251-19.2017.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 21-08-2018). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido. (TJES. - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, BEM COMO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES EM SEDE RECURSAL. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. É caso de não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas a este grau de jurisdição, ilegitimidade ativa e concessão da gratuidade judiciária, sequer foram analisadas perante o primeiro grau de jurisdição. Não desconheço que a prefacial de mérito seja matéria de ordem pública, todavia, nesse momento, não pode ser analisada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como acima mencionado. [...]. (TJRS. AI: 70077617553 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).
Coaduno, portanto, com o entendimento jurisprudencial de que as questões suscitadas no Agravo de Instrumento, mesmo quando tratarem de matéria de ordem pública, quais sejam: ilegitimidade de parte e nulidade de citação, não podem ser analisadas por esta Corte Estadual porque não foram apreciadas pelo juiz singular porque acarretaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
No que tange ao pedido para realização de nova avaliação do imóvel penhorado, constata-se que é possível quando quaisquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou redução no valor do bem, ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído (art. 873 do CPC).
Destaco a lição de Sérgio Sashione Fadel:
[...] não é qualquer dúvida levantada pelo executado que autoriza a repetição da avaliação, ato em si mesmo demorado, e que pode até comprometer a agilidade da execução, mas apenas a dúvida fundada, ou seja, aquela que vem forçada por argumentos robustos convença o juiz da necessidade da repetição. O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é uma só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por outro lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados (Código de Processo Civil Comentado, 7a ed., Forense, atualizado por J.E. Carrera Alvim, p. 864).
Na hipótese, observa-se que nos autos n.o 1001394-80.2018.8.11.0044, em que contendem as mesmas partes, que o imóvel penhorado foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 24.177.138,00 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e sete mil, cento e trinta e oito reais), enquanto que na avaliação objeto deste recurso o valor atribuído à área é de R$ 10.433.854,00 (dez milhões quatrocentos e trinta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais).
Realmente, é significativa a diferença entre os valores apresentados pelo Oficial de Justiça e pelo Avaliador nomeado pelo juízo, de modo que ambos levam ao surgimento de dúvidas no que tange ao real valor do imóvel.
De mais a mais, ambos os laudos apresentados afirmam ter levado em consideração o preço que vigora no mercado imobiliário, mas o que se vê, é uma enorme discrepância entre oslaudos apresentados.
Sendo assim, é patente a existência de fundada dúvida em relação aos valores atribuídos ao imóvel, o que autoriza a realização de nova avaliação, para fins de esclarecimento da controvérsia e evitar prejuízo de uma parte e enriquecimento indevido da outra..
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO CONJUNTO - PARCIAL PERDA DO OBJETO - NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO - FUNDADA DÚVIDA SOBRE A AVALIAÇÃO FEITA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. - Verificando que parte da matéria agravada já foi objeto de análise no julgamento do agravo conexo, julgamento conjunto realizado, impõe-se reconhecer a perda do objeto, no que se refere a validade da adjudicação - Havendo fundada dúvida para o magistrado acerca da regularidade da avaliação levada a efeito pelo oficial de justiça, cumpre validar a determinação do magistrado de se realizar uma nova avaliação através de perícia técnica. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000180454332003. Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata. 13.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. DISCREPÂNCIA ENTRE AVALIAÇÃO OFICIAL E AVALIAÇÃO PARTICULAR. FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. A discrepância das avaliações, por si só, é capaz de preencher o fundamento necessário à constatação de erro na avaliação (art. 873, CPC) e caracterizar a fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, possibilitando a realização de nova avaliação. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 02126481920208090000. Rel. Des.a Sandra Regina Teodoro Reis. 6.a Câmara Cível. Julgado em 06/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PENHORADO – POSSIBILIDADE – DISCREPÂNCIA DE VALORES ENTRE O LAUDO FEITO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E O UNILATERAL APRESENTADO PELO DEVEDOR – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR TÉCNICO HABILITADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Pode o Juiz diante da fundada dúvida nomear perito com conhecimentos técnicos para nova avaliação de imóvel penhorado, diante da discrepância nas avaliações levadas a termo pelo Oficial de Justiça e aquela apresentada pelos devedores em Juízo. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10107299020208110000. Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 28/08/2020).
Ou seja, havendo fundada dúvida quanto ao valor do bem objeto da contrição, revela-se prudente nova avaliação por perito capacitado tecnicamente para tanto, no intuito de evitar qualquer tipo de prejuízo a ambas as partes.
Com tais considerações, conheço de parte do recurso e na parte conhecida DOU-LHE PROVIMENTO e determino a realização de nova avaliação do bem penhorado, após a nomeação de perito e oportunidade para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora